Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705446-65.2023.8.07.0001 APELANTE: DEISE JUSSARA ALVES APELADO: GUSTAVO PEREIRA ALVES APELADO: GUSTAVO PEREIRA ALVES APELANTE: DEISE JUSSARA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Deise Jussara Alves e de Apelação adesiva interposta por Gustavo Pereira Alves contra a r. sentença Id. 49113130, que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que tanto a Apelação principal quanto a adesiva não devem ser conhecidas, por não haver prova da alegada hipossuficiência da parte, tampouco recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes dos §§ do art. 1.007 do CPC, vejamos: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso concreto, ao interpores as Apelações Id. 49113132 e Id. 49801289, os Recorrentes limitaram-se a requerer justiça gratuita, sem comprovarem a alegada hipossuficiência. Intimados para que demonstrassem a necessidade do benefício pleiteado ou recolhessem o preparo, os Apelantes permaneceram inertes, conforme a decisão Id. 50099234 e certidões Ids. 50902415 e 50902511. Portanto, dada a inércia das partes em regularizar a pendência processual, os recursos interpostos são considerados desertos. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ademais, consoante disposto no § 2o do art. 997 do CPC, o recurso adesivo “fica subordinado ao recurso independente”, seguindo, portanto, a sorte do principal. Assim, não sendo conhecida a Apelação principal, não há como conhecer da adesiva. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO das Apelações Id. 49113132 e Id. 49801289. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora